Tribunal: TRF3
Processo: 5258089-34.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1219/1327)

5258089-34.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5258089-34.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS CESAR XAVIER

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA HELENA TAZINAFO - SP101909-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO NÃO APRECIADO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DE PERÍODO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. MAJORAÇÃO DA RMI. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso inominado do INSS, afastou a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial — por insuficiência de tempo especial (22 anos, 11 meses e 26 dias, sendo o mínimo exigido de 25 anos) — sem, contudo, apreciar o pedido alternativo formulado na petição inicial, consistente na revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (espécie 42, NB 142.199.731-0), com a inclusão dos períodos reconhecidos como especiais convertidos em tempo comum pelo fator 1,4, para majoração da Renda Mensal Inicial — RMI a partir da Data de Entrada do Requerimento — DER de 09/12/2008.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido alternativo de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com a conversão dos períodos especiais reconhecidos em tempo comum e consequente majoração da RMI.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida pelo relator não ofende o princípio da colegialidade, dada a previsão legal de agravo interno, que assegura a apreciação da matéria pelo órgão colegiado (STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR).

4. A decisão monocrática recorrida limitou-se a afastar a concessão da aposentadoria especial por insuficiência de tempo especial, sem enfrentar o pedido alternativo de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição já concedida, com a inclusão dos períodos reconhecidos como especiais convertidos em tempo comum pelo fator 1,4 (art. 70 do Decreto no 3.048/1999), para fins de majoração da RMI. Configurada, portanto, a omissão.

5. Reconhecida a especialidade do período de 06/03/1997 a 09/12/2008 e realizada a conversão em tempo comum pelo fator 1,4, há acréscimo de tempo de contribuição a ser incorporado ao cômputo do benefício já concedido, com reflexo direto na RMI, nos termos da legislação previdenciária vigente à data do requerimento administrativo.

6. Nos termos do Tema 1.124 do STJ, configurado o interesse de agir pela apresentação ao INSS dos mesmos fatos e provas que instruem o processo judicial, e verificado que os requisitos já estavam preenchidos quando do requerimento administrativo, o termo inicial da revisão retroage à data do pedido administrativo de 09/12/2008, assegurado o direito às parcelas vencidas desde então.

7. O INSS é condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, observadas a Súmula n. 111 do STJ e o Tema n. 1.105 do STJ.

8. A atualização monetária e os juros de mora observam os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n. 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. A partir da EC n. 113/2021 e até o advento da EC n. 136/2025, incide a taxa SELIC de forma simples e mensal. Com a EC n. 136/2025, a atualização monetária passa a ser regida pelo IPCA, com juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios, aplicável ao período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento. Os critérios de atualização não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada, conforme Tema 1.361 do STF.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno do autor provido.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que deixa de apreciar pedido alternativo expressamente formulado na petição inicial incorre em omissão, devendo o agravo interno ser provido para que a matéria seja enfrentada pelo órgão colegiado. 2. Reconhecida a especialidade de período laborado, a conversão em tempo comum pelo fator 1,4 (art. 70 do Decreto no 3.048/1999) deve ser incorporada ao cômputo da aposentadoria por tempo de contribuição já concedida, com reflexo na Renda Mensal Inicial — RMI a partir da data do requerimento administrativo. 3. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022; STJ, Tema n. 1.124; STJ, Súmula n. 111; STJ, Tema n. 1.105; STF, Tema n. 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema n. 1.170/RG; STF, ADI 7873.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5258089-34.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA HELENA TAZINAFO - SP101909-A

APELADO: CARLOS CESAR XAVIER

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 21 de fevereiro de 2019 na qual a parte autora postula revisão de aposentadoria por tempo de contribuição para aposentadoria especial, mediante o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 09/12/2008.

O feito foi julgado procedente pelo Juiz da Vara Federal de Bauru, em sentença proferida em 08/02/2018, reconhecendo como especial o período de 06/03/1997 a 09/12/2008 e condenando o INSS a converter a aposentadoria por tempo de contribuição já concedida em aposentadoria especial, com pagamento das diferenças devidas a partir de 09/12/2008, observada a prescrição quinquenal.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PARCIALMENTE PROVIDA para afastar a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial — ante a ausência de tempo de serviço especial suficiente (22 anos, 11 meses e 26 dias, quando o mínimo exigido é de 25 anos) — e para determinar que os honorários advocatícios fossem compensados entre as partes, mantidos os demais termos da sentença.

A parte autora interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido alternativo formulado expressamente na petição inicial, consistente na revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (espécie 42, NB 142.199.731-0), com a conversão dos períodos reconhecidos como especiais em tempo comum, pelo fator 1,4, nos termos do art. 64 do Decreto no 611/1992, para fins de majoração da Renda Mensal Inicial — RMI desde a Data de Entrada do Requerimento — DER de 09/12/2008.

Requer a retratação da r. decisão monocrática ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao Colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, assiste razão ao agravante.

Da análise dos pedidos formulados na petição inicial (id. 33513249 – origem 8149941), verifica-se que a parte autora deduziu, de forma expressa e autônoma, pedido alternativo de revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (espécie 42, NB 142.199.731-0), com a inclusão dos períodos reconhecidos como especiais devidamente convertidos em tempo comum, para fins de majoração da Renda Mensal Inicial — RMI, nos seguintes termos:

"Alternativamente, seja condenado o INSS à revisão do benefício que concedeu ao autor, APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO, NB 142.199.731-0, ESPÉCIE 42, desde a data do requerimento administrativo – 09/12/2008, para que inclua na contagem do tempo de serviço efetuada, a atividade especial demonstrada com a respectiva conversão em tempo de serviço comum, majorando-se o tempo que se encontrar após a instrução processual, compensando-se os valores já pagos."

Tal pedido, contudo, não foi apreciado pela decisão monocrática, que se limitou a analisar a viabilidade da concessão da aposentadoria especial, afastando-a por insuficiência do tempo especial, sem enfrentar, em momento algum, a pretensão subsidiária de revisão do benefício por tempo de contribuição já concedido.

Com a conversão do período especial de 06/03/1997 a 09/12/2008 em tempo comum, pelo fator de 1,4 previsto no art. 70 do Decreto no 3.048/1999, haverá acréscimo de tempo de contribuição a ser incorporado ao cômputo do benefício concedido, com reflexo direto na Renda Mensal Inicial — RMI, nos termos da legislação previdenciária aplicável à data do requerimento administrativo.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício (DIP), a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que este deve ser, em regra, a data do pedido de revisão e, na sua ausência, a data da citação, exceto nos casos em que nos autos do processo judicial foram fornecidos outros elementos a viabilizar a comprovação do alegado, questão afetada ao Tema 1.124 do C. STJ.

Nos termos do Tema 1124 do STJ, configurado o interesse de agir por serem levados a juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o magistrado fixará a data do início da revisão na data do pedido administrativo, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo. O interesse processual decorre da resistência injustificada do INSS em conceder o benefício mesmo diante de prova documental completa e suficiente já apresentada na esfera administrativa. O segurado não pode ser prejudicado pelo indeferimento indevido quando toda a prova necessária já estava presente desde a data do pedido de revisão, devendo o termo inicial retroagir a essa data, assegurando o direito às parcelas vencidas desde então.

Nesse sentido, a parte autora faz jus à revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com inclusão dos períodos reconhecidos como especiais, devidamente convertidos em tempo comum, a contar do requerimento administrativo em 09/12/2008.

Quanto à sucumbência, reformo a sentença para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da presente decisão concessiva do benefício, conforme artigo 85, § 3o e 5o, do CPC, observadas a Súmula n. 111 do C.STJ e o Tema n. 1.105 do STJ.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DAR PROVIMENTO ao agravo interno do autor, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO NÃO APRECIADO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DE PERÍODO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. MAJORAÇÃO DA RMI. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso inominado do INSS, afastou a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial — por insuficiência de tempo especial (22 anos, 11 meses e 26 dias, sendo o mínimo exigido de 25 anos) — sem, contudo, apreciar o pedido alternativo formulado na petição inicial, consistente na revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (espécie 42, NB 142.199.731-0), com a inclusão dos períodos reconhecidos como especiais convertidos em tempo comum pelo fator 1,4, para majoração da Renda Mensal Inicial — RMI a partir da Data de Entrada do Requerimento — DER de 09/12/2008.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido alternativo de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com a conversão dos períodos especiais reconhecidos em tempo comum e consequente majoração da RMI.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida pelo relator não ofende o princípio da colegialidade, dada a previsão legal de agravo interno, que assegura a apreciação da matéria pelo órgão colegiado (STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR).

4. A decisão monocrática recorrida limitou-se a afastar a concessão da aposentadoria especial por insuficiência de tempo especial, sem enfrentar o pedido alternativo de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição já concedida, com a inclusão dos períodos reconhecidos como especiais convertidos em tempo comum pelo fator 1,4 (art. 70 do Decreto no 3.048/1999), para fins de majoração da RMI. Configurada, portanto, a omissão.

5. Reconhecida a especialidade do período de 06/03/1997 a 09/12/2008 e realizada a conversão em tempo comum pelo fator 1,4, há acréscimo de tempo de contribuição a ser incorporado ao cômputo do benefício já concedido, com reflexo direto na RMI, nos termos da legislação previdenciária vigente à data do requerimento administrativo.

6. Nos termos do Tema 1.124 do STJ, configurado o interesse de agir pela apresentação ao INSS dos mesmos fatos e provas que instruem o processo judicial, e verificado que os requisitos já estavam preenchidos quando do requerimento administrativo, o termo inicial da revisão retroage à data do pedido administrativo de 09/12/2008, assegurado o direito às parcelas vencidas desde então.

7. O INSS é condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, observadas a Súmula n. 111 do STJ e o Tema n. 1.105 do STJ.

8. A atualização monetária e os juros de mora observam os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n. 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. A partir da EC n. 113/2021 e até o advento da EC n. 136/2025, incide a taxa SELIC de forma simples e mensal. Com a EC n. 136/2025, a atualização monetária passa a ser regida pelo IPCA, com juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios, aplicável ao período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento. Os critérios de atualização não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada, conforme Tema 1.361 do STF.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno do autor provido.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que deixa de apreciar pedido alternativo expressamente formulado na petição inicial incorre em omissão, devendo o agravo interno ser provido para que a matéria seja enfrentada pelo órgão colegiado. 2. Reconhecida a especialidade de período laborado, a conversão em tempo comum pelo fator 1,4 (art. 70 do Decreto no 3.048/1999) deve ser incorporada ao cômputo da aposentadoria por tempo de contribuição já concedida, com reflexo na Renda Mensal Inicial — RMI a partir da data do requerimento administrativo. 3. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022; STJ, Tema n. 1.124; STJ, Súmula n. 111; STJ, Tema n. 1.105; STF, Tema n. 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema n. 1.170/RG; STF, ADI 7873.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu DAR PROVIMENTO ao agravo interno do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão